Tribunal: TJMT
Processo: 1006851-23.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006851-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WARLLEY FELLIPE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 038.188.481-30 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.

PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos.

2. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

3. Os documentos juntados pela promovida em contestação com os títulos “Certificado de Aceite Digital” foram digitalmente assinados, possuindo número do IP, data e hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceite Digital, sendo que tais informações sequer foram impugnadas especificamente pelo consumidor.

4. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, em razão da alteração da verdade dos fatos.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a recorrente ao pagamento de 9% (nove por cento) de
multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.
Quanto à litigância de má fé,
porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A parte recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, argumentando que não contratou os serviços da reclamada e que a inscrição negativa é indevida. Ao final, requer a declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Na petição inicial
o
reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela instituição recorrida, juntando extrato da negativação
.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que
o
reclamante contratou e utilizou os
serviços educacionais,

não adimplindo com as faturas, sendo exercício regular de direito a negativação da parte reclamante, juntando aos
autos o histórico escolar, extrato financeiro, dados da matrícula, Contrato e Termo de desistência com Certificado de Aceite Digital digitalmente assinados,
contendo informações da sua validação como: o número do IP, data e hora da assinatura e protocolo gerado do Certificado de Aceite Digital. Segue abaixo EXEMPLO:

Nesse contexto,
tanto o contrato quanto o termo de desistência não podem ser considerados documentos unilaterais, posto que constam nos aludidos documentos as informações como
número do
IP, hora do processamento,
protocolo de aceite digital
o que torna verossímil as alegações da Recorrida no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado pela instituição de ensino
.

Assim, a instituição de ensino
reclamada
apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC e, ausente a prova do adimplemento dos serviços educacionais, deve ser reconhecido o vínculo contratual e o exercício regular do direito da reclamada
de

proceder ao
registro e
m órgão de proteção ao crédito.

Nesse caminho, havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Nesse sentido
, cita-se entendimento já proferido por esta E. Turma Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE PROCEDÊNCIA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE – INDICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA, DATA E HORA DA ASSINATURA E PROTOCOLO DO CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL – RELAÇÃO JURÍDICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Os documentos juntados pela promovida em contestação com os títulos “Certificado de Aceite Digital” foram digitalmente assinados, possuindo número da máquina, data e hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceite Digital, sendo que tais informações sequer foram impugnadas especificamente pelo consumidor.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1011386-92.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE – INDICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA, DATA E HORA DA ASSINATURA E PROTOCOLO DO CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL – RELAÇÃO JURÍDICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Os documentos juntados pela promovida em contestação com os títulos “Certificado de Aceite Digital” foram digitalmente assinados, possuindo número da máquina, data e hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceite Digital, sendo que tais informações sequer foram impugnadas especificamente pelo consumidor. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato digital, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado, de modo que a improcedência da pretensão inicial seria medida de rigor. Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente. Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”. Recurso desprovido.
(N.U 1046835-48.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
na íntegra a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Por consequência, condeno
o
Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da
causa
, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022